Tribunal: TJMT
Processo: 1005773-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005773-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), LUISA OPICE - CPF: 229.197.188-35 (ADVOGADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. COMPETÊNCIA SANCIONATÓRIA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT por infrações às normas de atendimento ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em saber se: (i) aplica-se prescrição intercorrente aos processos administrativos estaduais; (
ii
) possui o PROCON/MT competência para sancionar infrações ao Decreto Federal SAC; (
iii
) houve violação ao princípio do
non bis in idem
; e (
iv
) configura-se desproporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32. O PROCON/MT integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para aplicação de sanções administrativas em matéria consumerista.

4. Não se configura violação ao princípio do
non bis in idem
quando as sanções administrativas são individualizadas, cada qual com sua dosimetria específica e conduta diferenciada.

5.
A multa originalmente fixada em R$ 96.833,33 apresenta desproporcionalidade, justificando redução para R$ 30.000,00, mantendo o caráter pedagógico sem assumir natureza confiscatória
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99 não se aplica aos processos administrativos punitivos estaduais, prevalecendo o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32. 2. O PROCON estadual possui competência para aplicação de sanções administrativas por infrações à legislação consumerista federal. 3. Não se configura bis in idem quando as sanções administrativas são individualizadas com dosimetria e condutas específicas.
4. É possível a redução judicial do valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando verificada desproporcionalidade, sem configurar invasão do mérito administrativo.
".

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 55, § 4o e 57; Decreto n. 20.910/32; Decreto n. 2.181/97, art. 33, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1897072 PR 2020/0247317-3, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2 - Segunda Turma, j. 1.12.2020; TJMT, AC n. 1004871-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.2.2025; TJMT, AC n. 1008024-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.6.2025; TJMT, AC n. 1020346-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024
;
TJMT, AI n. 1017752-56.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal relacionados à cobrança de multa administrativa no valor de R$ 181.222,66, decorrente de procedimento sancionador conduzido pelo PROCON/MT.

O processo administrativo originou-se de fiscalização sobre supostas irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor da embargante, resultando na aplicação de multa no valor original de R$ 96.833,33, posteriormente atualizada para o montante executado.

A sentença recorrida fundamentou-se na regularidade da Certidão de Dívida Ativa, na competência do órgão sancionador e na observância ao devido processo legal administrativo, rejeitando as alegações de prescrição intercorrente, incompetência do PROCON/MT e desproporcionalidade da penalidade.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade do processo administrativo pel
os
seguintes
motivos
:
(i)

prescrição intercorrente por paralisação superior a três anos;
(
ii
)
incompetência do PROCON/MT para fiscalizar infrações ao Decreto Federal SAC;
(
iii
)
violação ao princípio do
non bis in idem
em razão de múltiplas penalizações pelo mesmo fato;
(
iv
)
ausência de demonstrativo do cálculo da multa aplicada; e, subsidiariamente,
(v)
insubsistência das infrações apontadas e desproporcionalidade do valor da sanção.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção integral da decisão, defendendo a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, a competência do PROCON/MT e a legalidade do processo administrativo sancionador.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A primeira arguição da apelante refere-se à alegada prescrição intercorrente do processo administrativo, sustentando a aplicabilidade da Lei Federal n. 9.873/99 aos procedimentos administrativos estaduais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
posiciona-se
no sentido de que a Lei n. 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, possui aplicabilidade restrita ao âmbito federal, não se estendendo aos processos administrativos conduzidos por Estados e Municípios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20 .910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. Incidência do Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores que teriam sido cobrados indevidamente pela autora. A sentença julgou improcedente o pedido. O acórdão do Tribunal de origem deu provimento à Apelação da parte recorrida, para reconhecer a incidência da prescrição administrativa intercorrente, em face da aplicação analógica do disposto no art. 1o do Decreto 20 .910/32.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/08/2017;
AgRg
no
AREsp
750 .574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 13/11/2015).
IV. O
art
. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9 .873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 10/09/2019) . No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/02/2017;
AgRg
no REsp 1 .513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 26/04/2016. VI. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ
,
REsp
n.
1897072 PR 2020/0247317-3, Rel
.
Min
.
Assusete Magalhães,
T2 -
Segunda Turma
,

j.
1
.
12
.
2020
)

O Decreto n. 20.910/32 regula especificamente a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, sem estabelecer regramento sobre prescrição intercorrente para processos administrativos sancionadores estaduais.

Este Tribunal de Justiça
tem decidido
no mesmo sentido, conforme precedente recente em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por
Concremax
Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, relativos à cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de prática abusiva (atraso na entrega de imóvel). A apelante pleiteia: (i) reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo; (
ii
) anulação da multa por desproporcionalidade e ausência de fundamentação; e (
iii
) a extinção do processo administrativo.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) Saber se há fundamento jurídico para o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT.

(
ii
) Verificar se a multa aplicada é desproporcional.

III. Razões de decidir:

3. A prescrição intercorrente não se aplica aos processos administrativos sancionadores estaduais por ausência de previsão normativa específica. O Decreto no 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal, e a Lei no 9.873/1999, restrita ao âmbito federal, não é aplicável ao caso. Precedentes do STJ reforçam essa interpretação.

4. Sobre a proporcionalidade da multa, verificou-se que o valor de R$ 100.000,00 era desproporcional em relação ao montante do contrato de R$ 79.000,00 e aos prejuízos sofridos pelo consumidor. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa foi reduzida para R$ 60.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1
. A prescrição intercorrente não se aplica a processos administrativos sancionadores estaduais, pois a Lei no 9.873/1999 restringe-se ao âmbito federal, e o Decreto no 20.910/1932 trata exclusivamente da prescrição quinquenal.
2. É possível a redução judicial do valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando desproporcionais, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CDC,
arts
. 56 e 57; Decreto no 20.910/1932; Decreto no 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.861.799/SP, Segunda Turma, j. 19/9/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2083695/MG, Segunda Turma, j. 17/6/2024; TJMT, N.U 0015059-15.2018.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/9/2024.

(TJMT,
AC n.
1004871-81.2022.8.11.0041,
Rel. Des.
Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
2
.
2025
)

Assim, não há
que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

A segunda alegação da apelante questiona a competência do PROCON/MT para fiscalizar e sancionar infrações relacionadas ao Decreto Federal que regulamenta o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

O PROCON/MT integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência legal para aplicação de sanções administrativas em matéria consumerista, conforme estabelecido no art. 55
, § 4°
do Código de Defesa do Consumidor e no art. 33,
§ 2o
, do Decreto Federal n. 2.181/97.

O Decreto Federal n. 2.181/97 expressamente confere aos órgãos estaduais e municipais de proteção ao consumidor competência para apurar e punir infrações à legislação consumerista, estabelecendo mecanismos de coordenação para evitar conflitos de competência quando necessário.

A circunstância de tratar-se de regulamentação federal não retira dos órgãos estaduais a competência fiscalizatória, uma vez que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor opera mediante cooperação entre os entes federativos.

Sobre a matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON. COMPETÊNCIA E LEGALIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória visando à desconstituição de processo administrativo que impôs multa pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na imposição da multa aplicada pelo PROCON/MT, bem como a competência do órgão para tal sanção administrativa, além da análise dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário pode analisar aspectos de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, mas não adentrar no mérito administrativo.

4. O PROCON/MT tem competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor e em normas federais, estaduais e municipais.

5. As multas foram aplicadas dentro dos parâmetros legais, observando a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, conforme previsto no art. 57 do CDC, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O PROCON/MT é competente para impor multa por infrações às normas de defesa do consumidor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), art. 57; Decreto no 2.181/97, art. 5o, 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
04.08.2015; STJ, RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17.08.2006.

(TJMT, AC n. 1008024-39.2022.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17
.
6
.
2025)

A apelante sustenta violação ao princípio do
non bis in idem
, alegando que foi penalizada pelos mesmos fatos em múltiplos processos administrativos.

A análise dos autos revela que os procedimentos administrativos mencionados pela apelante tratam de infrações individualizadas, cada qual com sua dosimetria específica, grau de participação e conduta diferenciada, não se configurando dupla punição pelo mesmo fato.

Da mesma forma já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA – REJEITADA – TESE DE DUPLA PENALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA – SANÇÕES INDIVIDUALIZADAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURADA - OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC.

2. Nos casos em que as sanções administrativas são individualizadas pelo PROCON, cada qual com sua dosimetria, grau de participação e conduta específica, não há que se falar em bis in idem da multa administrativa.

3. Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque observado o princípio do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

4. Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

5. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJMT, AC n. 1020346-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2024)

A mera existência de múltiplos processos administrativos não configura automaticamente violação ao princípio do
non bis in idem
, sendo necessário demonstrar identidade de fatos, fundamentos jurídicos e finalidade entre as sanções aplicadas, o que não se verifica no presente caso.

A apelante argumenta nulidade do processo administrativo pela ausência de demonstrativo detalhado do cálculo da multa aplicada.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, constituindo critérios suficientes para orientar a dosimetria da penalidade.

A decisão administrativa demonstrou consideração aos parâmetros legais, observando a gravidade das infrações constatadas, a condição econômica da empresa sancionada e a natureza das violações que envolvem direitos de consumidores.

A ausência de planilha detalhada de cálculo não configura nulidade quando a fundamentação da penalidade
se encontra
adequadamente justificada nos critérios estabelecidos pela legislação consumerista.

Quanto ao mérito das infrações, a apelante sustenta regularidade de seu Serviço de Atendimento ao Consumidor e ausência de violação às normas regulamentares.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário pronunciar-se sobre a conveniência e oportunidade da decisão administrativa, salvo manifesta ilegalidade.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, legalidade e veracidade, constituindo atributo inerente à supremacia do interesse público sobre o particular. Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

A análise do processo administrativo revela observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à apelante a apresentação de defesa e recursos administrativos cabíveis.

As infrações foram devidamente fundamentadas em fiscalização técnica, não se verificando ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial no mérito da decisão administrativa.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia redução do valor da multa por alegada desproporcionalidade.

A multa administrativa possui natureza sancionatória e pedagógica, devendo ser estabelecida em patamar que desestimule a reiteração da conduta irregular, sem assumir caráter confiscatório. O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a dosimetria da multa deve considerar três critérios fundamentais: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Quanto à gravidade das infrações constatadas, verifico que a empresa foi autuada por: (i) não divulgar adequadamente o número do SAC em seu site; (
ii
) não garantir no primeiro menu eletrônico as opções de contato direto com atendente, cancelamento e reclamação; e (
iii
) proceder à transferência da ligação nos casos de reclamação e cancelamento. Tais infrações caracterizam-se como irregularidades relacionadas à adequação dos procedimentos de atendimento ao consumidor.

As condutas apuradas referem-se especificamente ao cumprimento de obrigações procedimentais estabelecidas na regulamentação do Serviço de Atendimento ao Consumidor, sem demonstração nos autos de prejuízos patrimoniais concretos ou situações que tenham efetivamente dificultado o acesso dos consumidores aos canais de atendimento da empresa.

Relativamente à vantagem auferida, não há nos autos demonstração de benefício econômico direto obtido pela empresa em decorrência das irregularidades constatadas. As falhas no atendimento ao consumidor, por sua natureza, não geram vantagem patrimonial mensurável que justifique agravamento da sanção.

No tocante à condição econômica do fornecedor, reconheço tratar-se de empresa de grande porte do setor de telecomunicações, circunstância que autoriza aplicação de multa em patamar superior àquele aplicável a empresas de menor capacidade econômica.

Analisando o caso concreto sob a ótica dos três critérios legais, constato que a multa originalmente fixada em R$ 96.833,33 apresenta desproporcionalidade em relação às infrações constatadas. O valor mostra-se excessivo diante da gravidade das condutas e da ausência de vantagem econômica demonstrada.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a possibilidade de redução judicial de multas administrativas quando verificada desproporcionalidade, sem que isso configure invasão indevida do mérito administrativo.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL QUANTO À PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos Internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que conheceu dos recursos de apelação de ambas as partes, deu parcial provimento ao recurso da ENERGISA para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT e fixar parâmetros de atualização monetária, e negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, que buscava a manutenção integral das penalidades e a inexigibilidade de honorários advocatícios. As multas, no montante de R$ 794.379,94, foram discutidas em Embargos à Execução Fiscal, sob alegação de nulidades nos processos administrativos, ausência de fundamentação, violação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, bem como desproporcionalidade dos valores aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos processos administrativos sancionadores conduzidos pelo PROCON/MT; (
ii
) estabelecer a possibilidade de o Poder Judiciário revisar o valor das multas aplicadas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (
iii
) determinar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não prospera quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
AgInt
no
AREsp
2087514/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 26/02/2024).

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade e da regularidade do procedimento, incluindo a verificação do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade, em conformidade com a Súmula 665/STJ e precedentes correlatos (STJ,
AgInt
no RMS 59.425/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/11/2019).

No presente caso, os processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT observaram os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, inexistindo vícios formais que autorizem sua anulação.

É admissível a revisão judicial do valor de multas administrativas quando verificada evidente desproporcionalidade em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como previsto na jurisprudência (TJMG, Apelação Cível 5006988-42.2021.8.13.0433, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 08/02/2023).

A decisão agravada, ao reduzir os valores das multas aplicadas, agiu em consonância com o entendimento jurisprudencial, sem anular os atos administrativos, respeitando os parâmetros legais e constitucionais.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando sucumbente, inclusive em sede de embargos à execução fiscal, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no REsp 1.784.509/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ambos os recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O controle judicial de atos administrativos sancionadores limita-se ao exame da legalidade e da regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou manifesta desproporcionalidade da sanção.

É legítima a revisão judicial do valor de multas administrativas, quando constatada evidente desproporcionalidade em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sempre que sucumbente, inclusive em embargos à execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 85, caput e § 3o, e 370; CDC, art. 56, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2087514/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 26/02/2024; STJ,
AgInt
no RMS 59.425/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/11/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.784.509/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2018; TJMG, Apelação Cível 5006988-42.2021.8.13.0433, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 08/02/2023; STJ, Súmula 665.

(
TJMT, AI n.
1017752-56.2023.8.11.0041,
Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo,
j.
22
.
7
.
2025
)

A redução da multa deve considerar, contudo, circunstância agravante relevante. Conforme demonstrado nos autos, a empresa possui histórico de outras autuações pelo PROCON/MT por infrações similares relacionadas ao atendimento ao consumidor, caracterizando conduta reiterada.

O art. 26, inciso I, do Decreto n. 2.181/1997 expressamente estabelece a reincidência como circunstância agravante na aplicação das sanções administrativas. A reincidência evidencia descaso da empresa com as normas de proteção ao consumidor e demonstra que sanções anteriores não foram suficientes para adequar definitivamente seus procedimentos às exigências legais.

Esta circunstância agravante impede redução mais significativa da sanção, mantendo a necessidade de patamar que efetivamente desestimule a continuidade das práticas irregulares. A reincidência justifica, portanto, manutenção de valor superior ao mínimo legal, equilibrando a proporcionalidade com a eficácia pedagógica da sanção.

Considerando a necessidade de manutenção do caráter pedagógico da sanção agravado pela reincidência, mas observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto à gravidade efetiva das infrações, entendo adequada a redução da multa para R$
30.000,00
,
valor que mantém a finalidade dissuasória sem assumir caráter excessivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir o valor da multa de R$ 96.833,33 para R$
3
0.000,00, mantida a execução fiscal pelo valor reduzido, com os acréscimos legais devidos.

Por fim, considerando que a apelante decaiu da maior parte dos pedidos formulados,
não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantendo-se a sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025